Tribunal: TJSP
Processo: 0016546-87.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016546-87.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFERSON DOS REIS FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
complementação ao julgado, dou parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o
regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, mantida, no mais,
a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 15.602.
Apelante: Jeferson dos Reis Fernandes.
Apelado: Ministério Público.
Acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas, com a
aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06. Adequação da pena aos
parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do HC no 596.603. Fixação do regime
inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, sem
substituição por penas restritivas de direito.
1. A Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos
autos a este magistrado relator do processo (fls. 537/542), para análise
da compatibilidade do acórdão com a decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do HC no 596.603-SP, mais
precisamente, quanto ao item 4 da parte dispositiva, cujo teor se
reproduz a seguir:
“21.4.
Aos
condenados
que
atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime
de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias
como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude
(mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha -
devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
3
fechado de cumprimento da pena.”
2. Pois bem, a r. sentença condenou o acusado
às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”,
combinado com artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06, numa conduta
envolvendo 94 porções de maconha, com peso líquido de 180,7 gramas,
e 126 porções de cocaína, com peso líquido de 57,6 gramas, levada a
efeito em concurso com adolescente.
Em acórdão proferido em 09/07/2020, esta
Câmara negou provimento ao apelo (fls. 443/452).
A quantidade, a diversidade e a natureza das
drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a
saúde pública), bem como o concurso com adolescente, constituem
dados empíricos a incrementar o grau de reprovabilidade da
conduta. Fatores a justificar o regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade, bem como a não substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, III,
do Código Penal). O benefício não representa uma resposta penal
adequada em razão da gravidade em concreto da conduta
(quantidade, diversidade e natureza das drogas, assim como
concurso com adolescente).
Trata-se de uma solução que se afina como os
parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do HC no 596.603 (itens 18.3.2, 18.3.3, 19 e 21.4). Em
outras palavras, a quantidade, a diversidade e natureza das drogas, bem
como o concurso com adolescente, formam um cenário que permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
4
fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade,
sem a substituição a que alude o artigo 44, do Código Penal, mesmo em
se tratando de tráfico de drogas privilegiado.
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas
do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF”
(STF, HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de Moraes).
3. Ante o exposto, pelo meu voto, em
complementação ao julgado, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de fixar o regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade, mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator